Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701402-97.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. MÉTODO DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. INCIDÊNCIA DO ART. 595, V, E ART. 596, § 1o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Os arts. 595 e 596 da Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplina os critérios a serem observados na recuperação de receita decorrente da constatação de irregularidades na unidade consumidora, bem assim estabelece os parâmetros para a verificação do período de duração da irregularidade e os limites temporais para a cobrança retroativa. 2. No caso, conforme a notificação encaminhada à autora-reconvinda, para calcular os valores de energia elétrica não contabilizados, a ré-reconvinte utilizou a regra prevista no art. 595, inc. V, da mencionada Resolução, sendo explicitados os motivos pelos quais os outros critérios elencados no supracitado artigo não foram aplicados. Ademais, a autora, no pedido subsidiário, não discordou da ré quanto à utilização do critério previsto no inc. V, razão pela qual essa questão restou incontroversa. 3. Nesse contexto, à míngua de elementos que autorizem a incidência dos parâmetros previstos nos incs. I a IV, deve incidir, na espécie, o critério definido no inc. V. 4. Em relação à abrangência da cobrança, a ré-reconvinte não conseguiu identificar o período de duração da irregularidade, razão pela qual correta a sentença ao limitar o período retroativo da cobrança aos 06 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do art. 596, § 1o, da Resolução 1.000/2021 da Aneel. 5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. 6. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. No caso, em observância à ordem de preferência para arbitramento da verba honorária, deve ser utilizado como parâmetro o valor da condenação e não o valor da causa ou do proveito econômico, porquanto houve condenação tanto no pedido subsidiário da autora-reconvinda na ação principal quanto na reconvenção formulada pela ré-reconvinte. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, e à Resolução 1000/2021 da ANEEL, defendendo que não houve prestação deficiente, ao argumento de que a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Sustenta que foi submetida a tratamento desigual no exercício de seus direitos e faculdades processuais e privada do direito ao contraditório. Indica a falta de fundamentação adequada da decisão recorrida. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5° da CF, pois “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento aos artigos 884 do CC, 7o, 10, 11 e 369, todos do CPC, porquanto referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa à Resolução 1000/2021 da ANEEL, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2.294.650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021